Tribunal: STJ
Processo: 0289706-79.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023883 - BA (2025/0289706-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANDERSON DE SANTANA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO
PENAL.
DATA-BASE
PARA
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIOS
PRISIONAIS. ÚLTIMA PRISÃO EFETIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
impetrado para retificação da data-base para fins de progressão
habeas corpus
de regime na execução penal.
2. O agravante sustenta excesso na execução penal, alegando que a data-base
deveria ser a primeira prisão provisória, mesmo que não tenha perdurado
durante todo o processo de conhecimento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se i) é cabível
e ii)
habeas corpus
se há flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
4. Não cabe
substitutivo do recurso próprio, impondo-se o não
habeas corpus
conhecimento da impetração, salvo flagrante ilegalidade.
5. Não há flagrante ilegalidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça estabelece que deve ser considerada, para obtenção de futuros benefícios
carcerários, a data da última prisão, sob pena de se proclamar, como pena
efetivamente cumprida, o período em que o paciente permaneceu em liberdade.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe
substitutivo do recurso próprio, impondo-se o não
habeas corpus
conhecimento da impetração, salvo flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA51799213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:44:56
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: d5c52f21-dcdc-4f34-a8c7-c09c4fb1ab3e

2. Deve ser considerada, para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data
da última prisão, sob pena de se proclamar, como pena efetivamente cumprida,
o período em que o paciente permaneceu em liberdade.
CP,
CPP,
§ 2o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 42;
art. 387,

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 756.257/GO, Rel. Min.
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
31.3.2023; STJ, AgRg no HC n. 767.837/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe de 14.2.2023; STJ, AgRg no HC n. 903.948/SP, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no
26/6/2025;
HC n. 989.361/MG,Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de 18/8/2025.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA51799213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:44:56
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: d5c52f21-dcdc-4f34-a8c7-c09c4fb1ab3e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023883 - BA (2025/0289706-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANDERSON DE SANTANA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
DATA-BASE
PARA
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIOS PRISIONAIS. ÚLTIMA PRISÃO EFETIVA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
impetrado para retificação da data-base para fins de progressão
habeas corpus
de regime na execução penal.
2. O agravante sustenta excesso na execução penal, alegando que a data-base
deveria ser a primeira prisão provisória, mesmo que não tenha perdurado
durante todo o processo de conhecimento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se i) é cabível
e
habeas corpus
ii) se há flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
4. Não cabe
substitutivo do recurso próprio, impondo-se o não
habeas corpus
conhecimento da impetração, salvo flagrante ilegalidade.
5. Não há flagrante ilegalidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça estabelece que deve ser considerada, para obtenção de futuros
Documento eletrônico VDA51380156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:41
Código de Controle do Documento: 47fe8d51-cf78-4ecc-ab39-7c2e1d325fb4

benefícios carcerários, a data da última prisão, sob pena de se proclamar,
como pena efetivamente cumprida, o período em que o paciente permaneceu
em liberdade.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe
substitutivo do recurso próprio, impondo-se o não
habeas corpus
conhecimento da impetração, salvo flagrante ilegalidade.
2. Deve ser considerada, para obtenção de futuros benefícios carcerários, a
data da última prisão, sob pena de se proclamar, como pena efetivamente
cumprida, o período em que o paciente permaneceu em liberdade.
CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 756.257/GO, Rel. Min.
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
de 31.3.2023; STJ, AgRg no HC n. 767.837/SC, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 14.2.2023; STJ, AgRg no HC n. 903.948
/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
;
26/6/2025
STJ, AgRg no HC n. 989.361/MG,Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
.
18/8/2025

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ANDERSON DE SANTANA contra a
decisão (fls. 168/172) que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
Em síntese, aduz que se trata de
impetrado contra acórdão proferido em
writ
agravo em execução penal que indeferiu o pedido de retificação da data-base para fins de
progressão de regime. Sustenta excesso na execução por entender que a data-base deveria
ser a primeira prisão provisória, mesmo que não tenha perdurado durante todo o processo
de conhecimento.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, a submissão
do agravo ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51380156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:41
Código de Controle do Documento: 47fe8d51-cf78-4ecc-ab39-7c2e1d325fb4

Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico
que a irresignação não prospera.
A decisão proferida está assim fundamentada:
[...] A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou
entendimento de que
,
não cabe
substitutivo de recurso próprio
Habeas Corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada
alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há
flagrante ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação quanto à controvérsia apresentada:

O Agravado foi preso em flagrante em
e teve a prisão
05/03/2014

e
relaxada em
,
15/04/2015
respondendo ao processo em liberdade
voltando a ser preso por força de cumprimento de mandado de prisão,
expedido após o trânsito em julgado da sentença que o condenou
definitivamente à pena de 18 anos de reclusão em regime fechado.
[...]
Todavia, o entendimento das Turmas do STJ é firme, no sentido de
considerar a data da última prisão como termo inicial para benefícios
executórios mesmo para cumprimento de pena.
[...]
Por fim, divergindo do Voto da Relatora, o entendimento é pelo
Provimento do Recurso do Ministério Público, considerando que a data-
base para concessão de benefícios na execução penal é a da última
prisão do Apenado (fls. 24- 31).
Segundo entendimento firmado nesta Corte no julgamento do Tema
Repetitivo n. 1.006, tratando-se de unificação de penas ou de crime único,
deve ser considerada como data-base para obtenção de novos benefícios no
ininterrupta, ou da última infração
curso da execução a data da última prisão
disciplinar, não podendo haver a alteração da contagem do prazo para
concessão do benefício por ter sobrevindo condenação definitiva do apenado
por fato anterior ou posterior ao início da execução penal.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DATA-BASE PARA
BENEFÍCIOS
FUTUROS.
MARCO
TEMPORAL
A
SER
CONSIDERADO: DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA ÚLTIMA
FALTA
DISCIPLINAR
GRAVE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o REsp n.
1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, julgado em
, concluiu que "a desconsideração do período de
02/02/2018
cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração
Documento eletrônico VDA51380156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:41
Código de Controle do Documento: 47fe8d51-cf78-4ecc-ab39-7c2e1d325fb4

disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena,
seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar
grave, configura excesso de execução".
2. O entendimento exposto no aresto impugnado não diverge da
orientação desta Corte Superior consolidada no sentido de que a data da
última prisão ou da última infração disciplinar grave é o marco
interruptivo para a concessão de benefícios.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 760.156/SC, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 20.4.2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
EXECUTÓRIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. ILEGALIDADE
NÃO EVIDENCIADA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o entendimento exposto
no aresto impugnado não diverge da orientação desta Corte Superior
consolidada no sentido de que a data da última prisão ou da última
infração disciplinar grave é o marco interruptivo para a concessão de
benefícios" (AgRg no HC n. 760.156/SC, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/4/2023
20/4/2023
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.004.660/GO, Rel.
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, DJe de 17.8.2023.)

Ademais, a jurisprudência do STJ adota a orientação de que não pode ser
considerada como data-base para os benefícios de execução aquela em que o
apenado foi preso preventivamente e veio a ser posteriormente beneficiado
com liberdade provisória, sob pena de ser considerado como pena
,
efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade
conforme se extrai dos julgados abaixo citados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
TERMO
INICIAL
PARA
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DATA DA PRISÃO EM
FLAGRANTE. INVIABILIDADE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO.
INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA.
1. O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte, segundo a qual, seja no caso de unificação de penas, ou de crime
único, deve ser considerada, para obtenção de futuros benefícios
carcerários, a data da última prisão, sob pena de se proclamar, como
pena efetivamente cumprida, o período em que ele permaneceu em
liberdade.
2. No caso, o recorrente fora preso em flagrante em
e solto
15/12/2015
diversas vezes durante as instruções de ações penais em curso.
Em
, foi preso novamente para dar início ao cumprimento da
26/10/2018
pena.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 756.257/GO, Rel.
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, DJe de 31.3.2023.)
Documento eletrônico VDA51380156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:41
Código de Controle do Documento: 47fe8d51-cf78-4ecc-ab39-7c2e1d325fb4

PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE
BENEFÍCIOS
EXECUTÓRIOS.
DATA
DA
PRISÃO
EM
FLAGRANTE. INVIABILIDADE. PRISÃO PROVISÓRIA. DATA
DA ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Paciente permaneceu em liberdade provisória posteriormente ao
período de prisão cautelar, razão pela qual não há como considerar a
data da prisão em flagrante (8/4/2016) como data-base para a obtenção
de benefícios prisionais, sob pena de se considerar como pena
efetivamente cumprida o período em ele permaneceu em liberdade.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 767.837/SC, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 14.2.2023.)

Na espécie, a instância de origem decidiu em sintonia com essa orientação
jurisprudencial, pois foi considerada como data-base a última prisão para fins
de benefícios executórios.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a
ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do
RISTJ,

.[...] (grifamos)
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

Conforme ressaltado na decisão agravada, trata-se de
substitutivo e não
writ
restou demonstrada flagrante ilegalidade. A decisão agravada está em consonância com a
atual jurisprudência desta Corte Superior que determina que quando houver concessão de
liberdade provisória após prisão cautelar, o marco inicial para benefícios executórios
deve ser a data da última prisão efetiva. Destaca-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
SETE CONDENAÇÕES. ROUBO. FURTO. ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR. RECEPTAÇÃO. DATA BASE PARA BENEFÍCIOS.
ÚLTIMA PRISÃO ININTERRUPTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O tempo de prisão provisória interrompido antes do início do cumprimento
de pena definitiva deve ser considerado como pena cumprida apenas para fins
de detração penal e imposição do regime inicial, na forma dos arts. 42 do CP
e 387, § 2o, do CPP.
2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, nos casos em que
o apenado foi solto durante o curso do processo e é preso para iniciar o
cumprimento de pena, a data da prisão preventiva não deve ser considerada
como termo inicial para a obtenção de benefícios atinentes à execução da
pena. Assim, a fixação de data-base para benefícios pressupõe o início efetivo
do cumprimento da pena. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 903.948/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifamos.)
18/6/2025
26/6/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS PRISIONAIS. PRISÃO PREVENTIVA
Documento eletrônico VDA51380156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:41
Código de Controle do Documento: 47fe8d51-cf78-4ecc-ab39-7c2e1d325fb4

CONVERTIDA EM DOMICILIAR. INTERRUPÇÃO DO ESTADO DE
CUSTÓDIA.
AUSÊNCIA
DE
SEGREGAÇÃO
ININTERRUPTA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus,
no qual se alegava ilegalidade na fixação da data-base para concessão de
benefícios prisionais.
2. A defesa sustentava que a paciente esteve em prisão domiciliar de forma
ininterrupta desde
até o início do cumprimento definitivo da pena
17/9/2021
em
, devendo essa primeira data ser considerada como marco inicial
9/8/2024
para fins de progressão de regime.
3. A decisão agravada manteve o entendimento do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, que adotou como marco a data da última prisão, por entender
que a prisão domiciliar não configura estado de custódia contínuo para esse
fim. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a data da prisão preventiva
convertida em domiciliar pode ser considerada como marco inicial para a
concessão de benefícios prisionais. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça afasta o
reconhecimento da prisão preventiva como marco para benefícios executórios
quando há interrupção da segregação, como ocorre com a concessão de
liberdade provisória.
6. A prisão domiciliar com monitoração eletrônica, embora configure
restrição, não equivale à custódia penal efetiva, não podendo ser considerada
como prisão ininterrupta para fins de contagem de prazo para benefícios na
execução.
7. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nos casos
em que há concessão de liberdade provisória após prisão cautelar, o marco
inicial para benefícios executórios deve ser a data da última prisão efetiva.
8. A decisão agravada alinha-se com o entendimento consolidado no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, que considera descontinuidade no
cumprimento da pena como obstáculo ao reconhecimento da prisão cautelar
como data-base.
9. O pedido da defesa já foi contemplado parcialmente pela detração penal,
sendo inviável rediscutir, em habeas corpus, critérios técnicos de contagem
ou fixação da data-base já analisados na execução penal. IV. DISPOSITIVO
E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A data da prisão preventiva não pode ser considerada como marco inicial
para concessão de benefícios prisionais quando há concessão de prisão
domiciliar, ainda que com monitoração eletrônica.
2. O marco temporal válido para fins de progressão de regime e demais
benefícios executórios é a data da última prisão efetiva, desde que não haja
continuidade ininterrupta da segregação desde a prisão cautelar.
(AgRg no HC n. 989.361/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
,
12/8/2025
DJEN de
, grifamos.)
18/8/2025
Documento eletrônico VDA51380156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:41
Código de Controle do Documento: 47fe8d51-cf78-4ecc-ab39-7c2e1d325fb4

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51380156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:41
Código de Controle do Documento: 47fe8d51-cf78-4ecc-ab39-7c2e1d325fb4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.023.883 / BA
Número Registro: 2025/0289706-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20003332620258050001 20008945020258050001 3014577120148050039
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: ANDERSON DE SANTANA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CONTAGEM DE PRAZO
PARA OS BENEFÍCIOS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDERSON DE SANTANA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA51650565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:44:26
Código de Controle do Documento: 48f4dc7e-a0ef-4435-81ea-51a299e78838

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:44:26
Código de Controle do Documento: 48f4dc7e-a0ef-4435-81ea-51a299e78838